Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704586-77.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FERREIRA MACHADO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Os documentos colacionados aos autos, com o objetivo de comprovar a regularidade do preparo, estão sobrepostos, não sendo possível verificar a data do vencimento previsto na Guia e os dados do presente processo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora